Tribunal: TJES
Processo: 5000043-98.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-98.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARMACIA BIOFARMA LTDA e outros
RECORRIDO: ANDREIA LEONCIO DOS SANTOS ARAUJO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000043-98.2021.8.08.0038

Recorrente: AREDES & AREDES LTDA ME.

Recorrida: ANDRÉIA LEONCIO DOS SANTOS ARAÚJO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ A PARTE AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AO VERIFICAR OS FATOS, CONSTATOU QUE A NEGATIVAÇÃO ERA EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE R$ 48,30, TENDO COMO CREDORA A PARTE REQUERIDA. REQUER SEJA DECLARADO INEXISTENTE O DÉBITO E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência de débito entre as partes, em especial da dívida de R$ 48,30 que desencadeou a negativação, além de
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA NULIDADE DA R. SENTENÇA. NO MÉRITO, REQUER SEJA JULGADO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS CONSTANTES NA PETIÇÃO INICIAL; POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA QUE SEJA A RECORRIDA CONDENADA A PAGAR O VALOR DO DÉBITO DE R$ 48,30 (QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) DEVIDAMENTE ATUALIZADO DESDE A DATA COMPRA, OU SEJA, 03/05/2019; ALTERNATIVAMENTE, QUE SEJA MINORADO O VALOR DO DANO MORAL EM PATAMAR RAZOÁVEL AO PORTE DA EMPRESA RECORRENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
POIS BEM, DE PRONTO NECESSÁRIO SE FAZ ESCLARECER ACERCA DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA RECORRENTE DE NULIDADE DA SENTENÇA, EXPLICO. EMBORA NÃO CONSTE NOS AUTOS O AVISO DE RECEBIMENTO REFERENTE A CARTA POSTAL DE CITAÇÃO, PERCEBE-SE PELO BOJO DA PEÇA CONTESTATÓRIA (ID. 8911271 - Pág. 1) QUE O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, FORA CITADO. DESSARTE, AINDA QUE O RÉU JUSTIFIQUE QUANTO AO NÃO COMPARECIMENTO NA SESSÃO CONCILIATÓRIA QUE
“[...] recebeu a comunicação do ato muito próximo da data designada impossibilitando reorganizar as tarefas a tempo, bem como contratar advogado, para participação do ato.”
RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
1
. LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
2
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. NESSA ESTEIRA, O RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, QUE, RECEBEU A CARTA CITATÓRIA EM PRAZO EXÍGUO. OUTROSSIM, POR CERTO A REVELIA DO RÉU INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DAS REVELIA (
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.) PORÉM, O
STAND
PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. POR TAIS RAZÕES, REJEITO A PRELIMINAR AVENTADA. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.

(6). DO MÉRITO.
ENTENDO QUE AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS NÃO MERECEM PROSPERAR. EM ANÁLISE AOS AUTOS, É INEGÁVEL A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), EM DECORRÊNCIA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM DECORRÊNCIA DE COMPRAS NÃO REALIZADAS. CONSIDERANDO QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL VERTIDA NOS AUTOS É NITIDAMENTE DE CONSUMO, COUBE AO RECORRENTE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC, A COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRIDA TENHA FEITO A CONTRATAÇÃO. NESSE ASPECTO, IMPORTA DESTACAR QUE NÃO É VIÁVEL INCUMBIR À AUTORA A PROVA NEGATIVA DE QUE NÃO FIRMOU CONTRATO COM A RECORRENTE, TAMPOUCO ADQUIRIU E RECEBEU OS PRODUTOS ELENCADOS NA “NOTINHA” JUNTADA PELO RECORRENTE EM ID. 8911273, O QUE CONFIGURARIA PROVA DIABÓLICA. ASSIM, CONSIDERANDO O CONTEXTO DOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO PROVA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, CONSIDERO INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CABENDO AO RECORRENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS ENSEJADOS AO CONSUMIDOR. REGISTRO QUE A MERA JUNTADA DE “NOTINHA” NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, MORMENTE DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. CABERIA AO RECORRENTE JUNTAR AO PROCESSO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O PEDIDO E POSTERIOR ENTREGA DAS MERCADORIAS ELENCADAS NO SUPRA DOCUMENTO, CONTUDO, ASSIM, NÃO O FEZ. INCONTESTE, PORTANTO, A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL EM BENEFÍCIO DA RECORRIDA EM DECORRÊNCIA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CONSOANTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).
ASSIM SENDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, NOS MESMOS TERMOS:
“Além de a revelia implicar na presunção de veracidade dos fatos, a ré não apresentou nenhum documento convincente da legitimidade da sua conduta. A nota que acompanha a contestação está divorciada da nota fiscal, não havendo como precisar a origem da dívida. Dessa forma, entendo que a Requerida não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da sua conduta, sendo indevida as negativações”.
ISTO POSTO, CONSTATO QUE A INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR, POIS CARACTERIZA DANO MORAL
IN RE IPSA
, OU SEJA, DANO VINCULADO À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO FATO ILÍCITO, CUJO PREJUÍZO É PRESUMIDO. SENDO ASSIM, ENTENDO CABÍVEL A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LEVANDO EM CONTA OS DANOS SUPORTADOS PELA CONSUMIDORA E O CARÁTER PUNITIVO ATRELADO AO REQUERIDO. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

__________________________

1
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

2
ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil
. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)